Tribunal: TJDFT
Processo: 0747428-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0747428-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELIN DE LIMA MONTEIRO AGRAVADO: VITOR HUGO ARAUJO FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juizado Especial Cível de Planaltina, processo no 0707964-79.2024.8.07.0005, que indeferiu a penhora dos direitos decorrentes de contrato de financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária. Sustenta a agravante, em síntese, que não formulou pedido de penhora do imóvel, mas dos direitos aquisitivos que decorrem do contrato de financiamento, como forma de dar efetividade à execução, tendo em vista que as medidas constritivas realizadas mostraram-se inaptas à satisfação de seu crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada, imediatamente, a penhora sobre os direitos aquisitivos junto à Caixa Econômica Federal. Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista que a agravante, no processo de origem, logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência, justificando a nomeação de advogado dativo para representar seus interesses. Anote-se. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995, do CPC dispõe que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que não houve preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o pedido se fundamenta, unicamente, na alegação de que o executado procura se escusar do cumprimento de suas obrigações e que tão somente a frustração das diligências anteriores justificaria o provimento liminar. Não há, contudo, dado concreto que leve à conclusão de que a providência é necessária previamente à análise do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.